Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707250-17.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELA MARINHO DE MIRANDA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. FALTAS INJUSTIFICADAS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, visando à devolução de valores pagos indevidamente a servidora contratada por prazo determinado durante a pandemia de COVID-19, sem previsão contratual ou legal para percepção de gratificação natalícia. O autor recorre da exclusão do 13o salário do montante a ser restituído. A ré, por recurso adesivo, busca afastar a obrigação de devolução sob a alegação de boa-fé, questionando ainda a metodologia de cômputo das faltas injustificadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há amparo legal ou contratual para pagamento de gratificação natalícia a servidor temporário contratado sob a égide da Lei Distrital 4.266/2008, após a revogação da Lei 3.279/2003 pela LC Distrital 840/2011; (ii) estabelecer se a ré deve repor ao erário os valores recebidos indevidamente, considerando a ausência de boa-fé objetiva e o método de apuração de faltas aplicado pela Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento de gratificação natalícia a servidor temporário encontra-se desautorizado após a revogação da Lei Distrital 3.279/2003 pela LC Distrital 840/2011, que não previu extensão do 13o salário a contratos temporários regidos pela Lei 4.266/2008. 4. A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 551 e 1.344 da repercussão geral, consolida o entendimento de que não se pode estender, por decisão judicial, direitos previstos ao servidor efetivo aos servidores temporários, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovação de desvirtuamento da contratação. 5. O contrato e o edital firmado com a ré expressamente excluem o pagamento de gratificações próprias do servidor efetivo, não havendo cláusula que assegure o pagamento do 13o salário. 6. De acordo com o Tema 1009 dos recursos repetitivos do STJ, a devolução de valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração é devida, salvo prova de boa-fé objetiva do servidor, especialmente quanto à impossibilidade de identificar o erro. 7. A ausência de contestação específica quanto aos valores apontados pelo autor, somada à previsibilidade do equívoco contratual, impede o reconhecimento de boa-fé objetiva por parte da ré. 8. A metodologia de cálculo das faltas injustificadas (três dias por falta), com base na jornada de 12 horas contínuas em regime de 20 horas semanais não afronta os artigos 63 e 115 da LC 840/2011. 9. O Memorando 052/2000 da extinta Fundação Hospitalar apenas descreve método de cálculo sem inovar na ordem jurídica, não havendo violação aos princípios da legalidade, hierarquia normativa ou separação de Poderes. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso do autor provido. Recurso adesivo da ré desprovido. Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 840/2011, arts. 63, 115, 120; Lei Distrital no 4.266/2008, art. 11, parágrafo único; Lei Distrital no 3.279/2003, art. 1o (revogado); EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, j. 26.11.2020; STF, RE 1.500.990, Tema 1.344, Plenário, j. 16.06.2023; STJ, REsp 1.769.306/AL, Tema 1009, 1a Seção, j. 10.10.2018; STF, Súmula Vinculante 37. A recorrente insurge-se contra sua condenação à devolução de importâncias de caráter alimentar já incorporadas ao seu patrimônio, recebidas de boa-fé, em razão de erro exclusivo da Administração. Afirma que o recorrido não comprovou qualquer comportamento doloso, fraudulento ou de má-fé para recebimento das verbas quando do acerto financeiro, não havendo que se falar em má-fé presumida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJAL e do TJPR e com o tema 531 dos recursos repetitivos do STJ. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente nesse aspecto. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a majoração e inversão do ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou a que se teria dado interpretação divergente faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula n. 284 do STF.” (AREsp n. 2.890.809/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o apelo. Isso porque, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “mesmo havendo erro operacional, cabe à contratada a devolução dos valores pagos de forma equivocada pela Administração Pública, pois não demonstradas provas robustas de que não era inviável constatar o equívoco administrativo em relação ao recebimento das destacadas verbas” (ID 72752787), e acolher a tese recursal, seria necessário o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, seria indispensável apreciar antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). No que se refere ao pedido de majoração e inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025